Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SALDO EM CONTA DO FGTS. VALORES DEPOSITADOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. COMUNICABILIDADE. PARTILHA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Código Civil: “Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o referido fundo se consubstancia em direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, constituindo, pois, fruto civil do trabalho, de modo que “os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação”, razão pela qual “deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal” (Recursos Especiais 1.399.199/RS e 1.651.292).
3. Nessa linha, o apelo deve ser provido para julgar procedente a pretensão de inclusão, na partilha, do saldo do FGTS do apelado, decretando-se a partilha, no percentual de 50% (cinquenta por cento), para cada, dos valores creditados no referido fundo, relativamente ao período em que mantiveram união estável (julho/2009 a agosto/2022).
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO. INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.